Tribunal: TCU
Processo: 012.126/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar o julgamento do ato de aposentadoria de Marilza Cardoso de Oliveira (ato 10795006-04-2015-000162-8, peça 6) até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636553; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria das Sras. Maria Regina Matos dos Santos (10795006-04-2008-000164-0, peça 4), Marilena Matiko Watanabe de Moraes (10795006-04-2015-000098-2, peça 5), Marlene Costa da Silva (10795006-04-2013-000069-3, peça 7) e Miriam Eulália de Oliveira (10795006-04-2015-000195-4, peça 8), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas interessadas constantes do item anterior, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos às beneficiárias decorrentes dos atos considerados ilegais, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.